Tribunal: TJMT
Processo: 1022084-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Direito de família e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Uso exclusivo de imóvel comum. Indenização por aluguel. Partilha pendente. Indivisão do bem. Descabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022084-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fixação, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIA APARECIDA MATOS GODOY - CPF: 581.344.501-30 (AGRAVANTE), MARCOS ALMEIDA GODOY - CPF: 299.445.461-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito de família e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Uso exclusivo de imóvel comum. Indenização por aluguel. Partilha pendente. Indivisão do bem. Descabimento. Recurso desprovid
o.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum em ação de divórcio litigioso. A agravante pleiteava a indenização sob o argumento de que foi compelida a deixar o lar conjugal, enquanto o agravado usufrui do bem de forma exclusiva.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em saber se é possível a fixação de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum do ex-casal, quando o bem ainda se encontra em estado de
mancomunhão
, sem a formalização da partilha e a definição da quota-parte de cada ex-cônjuge.

III. Razões de decidir

3.
Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, em tese, a indenização pelo uso exclusivo de bem comum, a fixação do aluguel está condicionada à existência de prova inequívoca da quota-parte de cada ex-cônjuge, o que não se verificou no caso concreto.

4. A situação dos autos se diferencia de precedentes que autorizam o arbitramento de aluguéis, pois o bem em questão ainda se encontra em estado de indivisão (
mancomunhão
), sem definição judicial ou consensual da partilha.

5. A ausência de individualização da quota-parte de cada coproprietário impede o arbitramento do aluguel, uma vez que a pretensão indenizatória somente surge após a formalização da partilha.

IV. Dispositivo e tese

6
.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A fixação de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum, antes da formalização da partilha, somente é cabível quando houver prova inequívoca da quota-parte de cada ex-cônjuge sobre o bem."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 1.326; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.143.626/SP, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025; STJ, REsp 1888863 / SP, Terceira Turma, julgado em 2022-05-10.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Regimental interposto por LÚCIA APARECIDA MATOS GODOY contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que, em face de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, conheceu do recurso e lhe negou provimento.

A agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, devendo ser levada a julgamento do colegiado.

Aduz que a decisão monocrática diverge do entendimento consolidado do STJ acerca da possibilidade de fixação de aluguéis pelo uso exclusivo de bem comum, mesmo que antes da partilha, especialmente nos casos de violência doméstica.

Defende que os argumentos do Agravo de Instrumento são robustos e que a decisão agravada não os considerou de forma adequada, levando a uma decisão que perpetua o enriquecimento ilícito do agravado.

Pede, pois, o provimento do Agravo Regimental, para que o colegiado analise o mérito do Agravo de Instrumento e, em sede de juízo de retratação, reforme a decisão monocrática, ou que a Agravante possa sustentar oralmente suas razões em sessão de julgamento, a fim de que seja deferida a tutela antecipada recursal para determinar ao Agravado o pagamento de indenização mensal pelo uso exclusivo do único imóvel pertencente ao ex-casal, no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais), a partir de setembro de 2024, até a partilha do bem.

O agravado, apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto por LÚCIA APARECIDA MATOS GODOY contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1022084-24.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de origem que indeferiu o pedido de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum.

Em apertada síntese, a agravante ajuizou ação de divórcio litigioso postulando a fixação de alimentos compensatórios e a condenação do agravado ao pagamento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel do casal. A decisão singular deferiu os alimentos, mas indeferiu o aluguel sob o fundamento de que a partilha ainda não havia sido efetivada ou o quinhão de cada cônjuge devidamente definido.

Inconformada, a agravante interpôs Agravo de Instrumento, alegando que, por ter sido vítima de violência doméstica, foi compelida a deixar o lar conjugal, sendo injusto que o agravado usufrua, de forma exclusiva e gratuita, do único bem do casal, o que configuraria enriquecimento ilícito.

A decisão monocrática desta Relatoria conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, ao entendimento de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça somente admite a fixação de indenização pelo uso exclusivo de imóvel comum quando já houver a partilha ou, ao menos, a definição inequívoca da quota-parte de cada ex-cônjuge, circunstância não verificada nos autos.

Vejamos trecho da decisão atacada:

Não obstante as alegações da agravante e a sensibilidade do caso, o fato de a parte requerida encontrar-se no imóvel que, em tese, pertence ao casal não gera direito à parte autora de receber quantia referente ao aluguel do aludido bem neste momento processual.
E isso se justifica porque, de acordo com o artigo 1.326 do Código Civil, é admissível a cobrança de valores a título de aluguéis em favor do outro cônjuge coproprietário apenas quando já realizada a partilha dos bens comuns e, mesmo assim, o imóvel comum permanecer na posse exclusiva de um dos cônjuges
,
ex
vi:

Art. 1.326. Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões.

Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de valores a título de aluguéis em favor de um cônjuge coproprietário por uso exclusivo do imóvel pelo outro somente se torna plenamente admissível quando já realizada a partilha dos bens comuns e, mesmo assim, o imóvel comum permanecer na posse exclusiva de um dos cônjuges, ou quando a parte que cabe a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco.

É assente que, com a separação de fato do casal, cessa a comunhão de bens e instaura-se um regime de
mancomunhão
sobre o patrimônio comum até que ocorra a partilha. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha relativizado a exigência da partilha formal para o arbitramento de aluguéis, condiciona tal possibilidade à definição inequívoca da cota que cabe a cada um dos ex-cônjuges sobre o bem. Nesse sentido, cumpre revisitar os precedentes do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM DOS EX-CÔNJUGES AINDA NÃO PARTILHADO FORMALMENTE. POSSIBILIDADE A DEPENDER DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles,
desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco
. (...)
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1250362/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 08/02/2017,
DJe
20/02/2017).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM AINDA NÃO PARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS ANTE A AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DO QUINHÃO DE CADA EX-CÔNJUGE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, reconsiderou decisão anterior e negou provimento ao recurso especial interposto por ex-cônjuge que pleiteava arbitramento de aluguéis pela ocupação exclusiva de imóvel comum ainda não partilhado. A recorrente alegava ter comprovado a existência de condomínio sobre o imóvel, adquirido durante o casamento, e postulava indenização proporcional ao uso exclusivo pelo ex-marido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o arbitramento de aluguéis em favor de um dos ex-cônjuges pela ocupação exclusiva de imóvel comum ainda não partilhado; (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, há elementos suficientes que comprovem de forma inequívoca o quinhão de cada ex-cônjuge sobre o bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ admite o arbitramento de aluguéis em favor do ex-cônjuge que não utiliza imóvel comum ainda não partilhado, desde que haja definição inequívoca do quinhão de cada um, com vistas a evitar enriquecimento sem causa.

4. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação, nos autos, quanto à extensão do direito de cada parte sobre o bem, registrando, inclusive, que a partilha de bens ainda está pendente na ação de divórcio.

5. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ, que impede o conhecimento do recurso especial por divergência jurisprudencial quando a orientação desta Corte está alinhada com a decisão impugnada.

6. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sobre a ausência de comprovação do quinhão de cada parte demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

7. A parte agravante não impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC, o que impede a reforma do julgado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido
.
(
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.143.626/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

No caso em análise, não houve a exata definição ou reconhecimento inequívoco da cota que caberia a cada uma das partes sobre o imóvel litigioso. O processo de divórcio é litigioso e a partilha dos bens ainda não ocorreu, estando o bem em estado de
mancomunhão
.

Somente após o trânsito em julgado da sentença que definir a partilha dos bens do casal é que, eventualmente, será instaurada uma relação condominial, e a partir desse momento, e caso realmente ocorra a partilha do imóvel na proporção almejada, poderá nascer o pretenso direito da agravante de postular a fixação de aluguel em seu favor, caso a ré/agravada continue utilizando com exclusividade o imóvel.

Pelo menos neste momento de cognição incompleta, os elementos apresentados não são seguros o suficiente para ensejar a concessão do pedido de tutela antecipada recursal, porquanto a questão ainda depende da devida instrução processual para a individualização e formalização da partilha.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão agravada.

Inconformada, a agravante interpôs o presente Agravo Interno, reiterando os argumentos já expostos e invocando, para sustentar sua tese, o seguinte precedente: RESP 1888863 / SP/201901821501, Relator(a): MIN. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 2022-05-10, t3 - 3a turma, Data de Publicação: 2022-05-20
.

A insurgência da agravante, contudo, não merece acolhimento.

O precedente invocado pela agravante, embora pertinente à temática de aluguel por uso exclusivo de bem, trata de uma situação processual distinta. O julgado em questão (RESP 1888863) discute a possibilidade de penhora de um imóvel, em sede de cumprimento de sentença, para pagamento de aluguéis já arbitrados e devidos por um coproprietário. Ou seja, a questão já havia sido decidida em ação própria de arbitramento de aluguel.

Conforme se depreende dos autos, o divórcio é litigioso, não havendo ainda definição judicial acerca da partilha de bens. O imóvel permanece em estado de
mancomunhão
, inexistindo a individualização formal da quota-parte de cada ex-cônjuge.

O Código Civil, em seu artigo 1.326, prevê que os frutos da coisa comum devem ser partilhados na proporção dos quinhões. Todavia, a aplicação desse dispositivo pressupõe a prévia definição ou reconhecimento da fração pertencente a cada coproprietário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, embora a ausência de partilha formal não constitua obstáculo absoluto à fixação de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel, é indispensável que exista prova inequívoca da quota de cada cônjuge. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM AINDA NÃO PARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS ANTE A AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DO QUINHÃO DE CADA EX-CÔNJUGE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, reconsiderou decisão anterior e negou provimento ao recurso especial interposto por ex-cônjuge que pleiteava arbitramento de aluguéis pela ocupação exclusiva de imóvel comum ainda não partilhado. A recorrente alegava ter comprovado a existência de condomínio sobre o imóvel, adquirido durante o casamento, e postulava indenização proporcional ao uso exclusivo pelo ex-marido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o arbitramento de aluguéis em favor de um dos ex-cônjuges pela ocupação exclusiva de imóvel comum ainda não partilhado; (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, há elementos suficientes que comprovem de forma inequívoca o quinhão de cada ex-cônjuge sobre o bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite o arbitramento de aluguéis em favor do ex-cônjuge que não utiliza imóvel comum ainda não partilhado, desde que haja definição inequívoca do quinhão de cada um, com vistas a evitar enriquecimento sem causa.

4. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação, nos autos, quanto à extensão do direito de cada parte sobre o bem, registrando, inclusive, que a partilha de bens ainda está pendente na ação de divórcio.

5. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ, que impede o conhecimento do recurso especial por divergência jurisprudencial quando a orientação desta Corte está alinhada com a decisão impugnada.

6. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sobre a ausência de comprovação do quinhão de cada parte demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

7. A parte agravante não impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC, o que impede a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido
(
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.143.626/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

No caso concreto, não há nos autos qualquer prova da extensão do direito de cada ex-cônjuge sobre o imóvel, tampouco houve a partilha. O bem permanece em estado de indivisão. Nessas circunstâncias, ainda que se reconheça a difícil situação da agravante, compelida a arcar com o aluguel de nova residência, não é juridicamente possível impor ao agravado o pagamento de indenização antes da formalização ou definição da partilha.

Portanto, ao contrário do que defende a agravante, não se está diante de enriquecimento ilícito do agravado, mas de uma situação jurídica transitória de
mancomunhão
, a ser resolvida na partilha. Somente após a individualização patrimonial, com sentença transitada em julgado ou acordo homologado sobre a partilha de bens, poderá surgir a pretensão de arbitramento de aluguel.

Ante o exposto, nego provimento
ao presente Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que conheceu do recurso e lhe negou provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025